Tribunal: TJMT
Processo: 1001910-61.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001910-61.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Obrigação Acessória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), S. S. DOS SANTOS - MADEIRAS - CNPJ: 01.946.759/0001-24 (APELADO), SILVANA SCANAGATTA DOS SANTOS - CPF: 660.790.129-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. TEMAS 566 E 567 DO STJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE ATO ÚTIL À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário (ICMS e obrigação acessória), reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O ente público sustenta a inexistência de inércia, alegando a realização de diligências para localização dos executados e bens penhoráveis, bem como a incidência da Súmula 106 do STJ, requerendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restaram configurados os requisitos da prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz do art. 40 da Lei n. 6.830/80 e dos Temas 566 e 567 do STJ; (ii) estabelecer se a demora no andamento do feito pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, a justificar a aplicação da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente se configura quando, após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, o processo permanece suspenso por um ano e, na sequência, transcorre o prazo de cinco anos sem a prática de atos executivos eficazes, conforme o art. 40 da Lei n. 6.830/80.

Nos termos do Tema 566 do STJ, o prazo de suspensão de um ano tem início automático com a ciência da Fazenda Pública, independentemente de decisão judicial.

Conforme o Tema 567 do STJ, encerrado o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, ainda que inexistente provocação da parte ou pronunciamento judicial.

No caso, a Fazenda Pública foi intimada em 20/01/2017 sobre a não localização dos executados, iniciando-se a contagem automática dos prazos legais, sem que tenha ocorrido citação válida ou constrição patrimonial apta a interromper a prescrição.

O mero peticionamento ou requerimento de diligências sem resultado útil não interrompe a prescrição intercorrente, sendo indispensável ato concreto de efetivação da execução.

A existência de movimentações formais no processo não afasta a prescrição quando inexistente avanço útil na satisfação do crédito.

A Súmula 106 do STJ não se aplica, pois a demora não decorre exclusivamente do Poder Judiciário, mas da ausência de resultado efetivo nas diligências promovidas pela Fazenda Pública.

O juízo de origem atuou de forma regular, apreciando os requerimentos e determinando as providências cabíveis, inexistindo omissão jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, conforme o Tema 566 do STJ. 2. Encerrado o prazo de suspensão, o prazo prescricional quinquenal flui automaticamente, independentemente de decisão judicial, conforme o Tema 567 do STJ. 3. O mero peticionamento sem resultado útil não interrompe a prescrição intercorrente, sendo necessária a prática de ato efetivo de citação ou constrição patrimonial.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; Lei n. 6.830/80, art. 40; CPC, art. 240, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.340.553/RS (Temas 566 e 567, repetitivos); STJ, Súmula 106; TJMT, AgInt n. 0000213-96.2015.8.11.0034, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 17.03.2025; TJMT, RAC n. 0002448-54.2010.8.11.0020, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1001910-61.2016.8.11.0015, que reconheceu a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a inexistência de prescrição intercorrente. Alega que a sentença desconsiderou marcos processuais relevantes e que não houve inércia da Fazenda Pública, pois foram realizadas diversas diligências voltadas à localização dos executados e de bens passíveis de penhora.

Assevera que a execução fiscal foi regularmente impulsionada, destacando que, após tentativas infrutíferas de citação, foram requeridas novas diligências, inclusive com indicação de endereços e utilização de sistemas de pesquisa patrimonial, bem como manifestações posteriores acerca da inexistência de prescrição e atualização da CDA.

Sustenta, ainda, que eventual demora no andamento do feito decorreu de fatores inerentes ao próprio mecanismo do Poder Judiciário, não podendo ser imputada à Fazenda Pública, razão pela qual invoca a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta, ademais, que, à luz da sistemática estabelecida no art. 40 da Lei n. 6.830/80 e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.340.553/RS (tema repetitivo), não restaram configurados os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que não houve o transcurso integral do prazo legal sem a devida impulsão do feito pelo exequente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e afastar a prescrição intercorrente, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares

Como visto do relatório, cuida-se recurso de apelação cível interposto
p
elo Estado de Mato Grosso contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, reconheceu a prescrição intercorrente no feito, e, por derradeiro, extinguiu a demanda nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

De início, cumpre registrar os elementos da demanda originária. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado De Mato Grosso em
25/10/2016
, em face de S. S. dos Santos – Madeiras - ME e Silvana Scanagatta dos Santos, visando à cobrança de crédito tributário consubstanciado na
CDA n. 20166047
, referente a obrigação acessória, TACIN e ICMS, no valor de

R$ 21.639,40 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta centavos).

Consta que o feito foi recebido em novembro de 2016, com determinação de citação dos executados, a qual restou infrutífera.

Em 19/01/2017 foi determinada a intimação da parte Exequente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

A intimação da Fazenda Pública sobre a não localização da parte executada se deu em 20/01/2017, conforme a aba de expedientes, intimação n. 234933.

Todavia o ente público permaneceu inerte.

Em 01/05/2020 o Juízo singular determinou nova intimação para o Fisco Estadual falar quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, parágrafo 1o do CPC/2015, sob pena de extinção do processo.

Por meio do petitório de ID 352969895, o Exequente, ora apelante se manifestou, em 01/06/2020, requereu a continuidade do processo com o cumprimento do mandado de citação pelo oficial de justiça no endereço indicado, independentemente do pagamento de valor pela diligência.

A tentativa de citação foi infrutífera.

Intimado o Estado de Mato grosso informou que nas buscas disponíveis pelos Sistemas DETRANNET, o JUCEMAT e o ANOREG não foram localizados novos endereços da parte executada e assim requereu pesquisa de endereço do réu via INFOJUD.

A seguir determinou-se a intimação do exequente para se manifestar quanto a eventual prescrição parcial dos referidos débitos.

A fazenda Pública refutou tal alegação, uma vez que entre a constituição definitiva do crédito em 09/07/2015 e o ajuizamento da ação com o respectivo despacho de citação em 01/12/2016, não transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Em 26/08/2024 o Juízo Singular reconheceu a nulidade da cobrança por falta de recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, e por consequência, declarou parcialmente extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

Intimada a Fazenda Publica procedeu a alteração da CDA n. 20166047, para a exclusão dos fatos geradores de TACIN nela espelhados e requereu o prosseguimento do feito.

Conclusos os autos, o Juiz condutor do feito, em 24/09/2025, prolatou a sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente., assinalando que o início do prazo da prescrição intercorrente se deu em 23/08/2020, após a suspensão nos termos do art. 40 da LEF, e considerou transcorrido o quinquênio legal até 23/08/2025, concluindo pela inércia da Fazenda Pública.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Importante consignar que a prescrição intercorrente, prevista no § 4o do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, constitui modalidade de extinção da pretensão executiva em razão da paralisação injustificada do processo por inércia do exequente e distingue-se da prescrição ordinária porque se instaura no curso do processo, exigindo dois marcos temporais: a suspensão do feito por um ano, em razão da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, seguida do decurso de mais cinco anos sem impulso executivo eficaz.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos (Temas 566 e 567), fixou teses vinculantes que regem a matéria de forma objetiva.

A Tese 4.1 estabelece que o prazo de suspensão de um ano tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial.

A Tese 4.2 complementa, ao dispor que, findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido.

A aplicação dessas teses ao caso concreto é direta e inequívoca.

No caso concreto, verifica-se que, após a tentativa infrutífera de citação certificada em
14/01/2017
, houve
intimação da Fazenda Pública em
20/01/2017
, para manifestação acerca do prosseguimento do feito, circunstância que consubstancia a ciência exigida pela legislação de regência e pela jurisprudência consolidada.

A partir desse marco, operou-se, de forma automática, o início do prazo de suspensão previsto no caput do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, findo o qual passou a fluir o prazo prescricional quinquenal.

A análise do iter processual revela que, não obstante a existência de manifestações pontuais do ente exequente,
não houve a prática de atos processuais dotados de efetiva aptidão para interromper o curso da prescrição intercorrente
, na medida em que no interregno de seis anos compreendido entre 20/01/2017 e 20/01/2023, não houve citação válida tampouco efetiva constrição patrimonial, os únicos atos com eficácia interruptiva reconhecida pela jurisprudência vinculante do STJ.

Com efeito, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
o mero peticionamento do exequente, desacompanhado de resultado útil, não se revela suficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente
, sendo imprescindível a ocorrência de ato concreto de efetivação da tutela executiva.

Nesse cenário, evidencia-se que o feito permaneceu, substancialmente, sem avanço útil por lapso temporal superior ao período legalmente exigido — qual seja, 1 (um) ano de suspensão acrescido de 5 (cinco) anos de prazo prescricional —, o que conduz, de forma inexorável, ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ressalte-se que a existência de movimentações formais no processo não se confunde com efetivo impulsionamento apto a afastar a prescrição, sob pena de esvaziamento da própria ratio do art. 40 da Lei n. 6.830/80, que visa impedir a eternização das execuções fiscais destituídas de perspectiva concreta de satisfação do crédito.

Também não socorre ao Apelante a alegação de que os pedidos formulados teriam ficado sem apreciação pelo juízo de origem, pois análise minuciosa do histórico processual, empreendida na sentença recorrida, demonstra que o Juízo singular não foi omisso: intimou reiteradamente o Estado para se manifestar, apreciou os requerimentos apresentados e determinou as diligências de citação nos endereços indicados pela própria Fazenda.

Não há, portanto, omissão jurisdicional que possa ser invocada como causa excludente da prescrição.

Nesse sentido confiram-se os precedentes desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício. (AgInt 0000213-96.2015.8.11.0034. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Mário Roberto Kono de Oliveira. Julgamento: 17/03/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente que, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício. (RAC 0002448-54.2010.8.11.0020. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Rodrigo Roberto Curvo. Julgamento: 27/08/2024).

Importante consignar que o Enunciado da Súmula 106 do STJ e o art. 240, § 3o, do CPC, invocados pelo Apelante, pressupõem que a demora seja imputável exclusivamente ao serviço judiciário

Assim destaco, por oportuno,
que
não se mostra aplicável, ao caso, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
, porquanto não se está diante de situação em que a demora processual possa ser integralmente imputada ao aparato judiciário.

Ao revés, o que se evidencia é a
ausência de resultado útil na condução da execução fiscal
, circunstância que, por si só, atrai a incidência da prescrição intercorrente, independentemente da existência de movimentações formais no processo.

Ademais, admitir a incidência da Súmula 106 em hipóteses como a presente implicaria esvaziar a própria finalidade do art. 40 da Lei n. 6.830/80, que visa impedir a perpetuação de execuções fiscais sem perspectiva concreta de satisfação do crédito.

Dessa forma,
restando configurado o transcurso do prazo prescricional intercorrente, nos termos da sistemática do art. 40 da Lei n. 6.830/80, correta a sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito
.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026